Tribunal: STF
Processo: HC 223485
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 781.328/MG.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, em 27/9/2022, convertida em prisão preventiva, e denunciado por ter supostamente praticado os delitos tipificados no art. 171 do Código Penal e art. 28 da Lei 11.343/06 (estelionato e posse de drogas para uso próprio). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    [...]



    Depreende-se dos autos que, no dia 27/09/2022, policiais militares receberam uma pessoa alegando ter sido vítima de estelionato. Ela contou que foi abordada por dois indivíduos que lhe ofereceram um conjunto de quatro panelas da marca "Tramontina" pelo valor de R$100,00 (cem reais), e, ao realizar o pagamento em seu cartão de débito, informaram a ela que não estava dando certo, tentando mais duas vezes. Consta ainda que a vítima contou que nas duas primeiras tentativas foi debitado na sua conta o valor de R$2.100,00 (dois mil e cem reais) e, após realizar o pagamento no cartão de crédito, apenas o valor de R$100,00 (cem reais) foi creditado. A vítima narrou que os suspeitos alegaram que, como a transação não teria dado certo, retornariam mais tarde com as panelas. A irmã da vítima percebeu os débitos na conta dela e a informou que havia sido vítima de um golpe. Em diligências, os militares lograram êxito em rastrear o veículo usado pelos suspeitos dentro de um hotel, abordando os dois indivíduos, um deles reconhecido como sendo o ora paciente. Ambos admitiram a conduta e, em buscas pessoais, foram encontradas 02 (duas) porções de skunk e 05 (cinco) buchas de maconha. Diante da situação, o paciente foi preso em flagrante. 



    [...] 



    O fumus commissi delicti restou evidenciado a partir do Boletim de Ocorrência (doc. 05 fls. 33/44), bem como do APFD (doc. 09) que narra que o paciente, em conjunto com outro flagranteado, obteve vantagem ilícita em prejuízo alheio de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), mantendo a vítima em erro, sob o argumento de que a transação do cartão de débito não havia sido concluída, corroborando com os indícios suficientes de autoria e materialidade, necessários por ora. 



    Por outro lado, o periculum libertatis, como bem pontua o d. magistrado de piso, encontra respaldo na garantia da ordem pública, diante, sobretudo, da gravidade concreta do delito, que trouxe grande prejuízo à vítima, denotando o potencial lesivo da conduta do paciente. 



    Além disso, de acordo com CAC e FAC (doc. 11 às fls. 09/11, doc. 11 às fls. 14/16 e doc. 09 às fls. 10/12), o paciente possui duas condenações transitadas em julgado por roubo e uma condenação transitada em julgado por direção de veículo sem habilitação, inclusive, em outro estado da federação, mostrando seu caráter voltado para o cometimento de delitos. 



    Com efeito, a reiteração criminosa do paciente pode ser considerada para fins da decretação da prisão preventiva, não havendo que se falar em ofensa ao princípio constitucional de presunção da inocência. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo Ministro relator indeferiu o pedido de liminar. 



    Nesta ação, alega a defesa, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que, Já em 30/11/2022, o MPF se manifestou favorável a concessão da ordem de habeas corpus, ficando pendente apenas a decisão do Min. Joel Ilan Paciornik, mas segundo a sua própria assessoria de gabinete, o presente habeas corpus só será julgado em 02/2023 por conta do recesso forense. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos da Súmula 691/STF, em regra, não caberia ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).



    No particular, os elementos constantes dos autos mostram-se relevantes, o que autoriza a intervenção deste SUPREMO TRIBUNAL. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que “em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais”, inclusive apontando que “os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança”, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, “por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal” (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: “que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra” (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente “trabalho das Câmaras legislativas”, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na espécie, os elementos indicados pelas instâncias antecedentes revelam-se insuficientes para justificar a manutenção do decreto prisional. Consta dos autos que o paciente foi preso em razão da prática da conduta descrita no artigo 171, caput, do Código Penal - para a qual se prevê, em abstrato, pena de reclusão, de um a cinco anos, e multa -, pois, em síntese, obteve vantagem ilícita em prejuízo alheio de R$ 4.300,00, mantendo a vítima em erro, sob o argumento de que a transação do cartão de débito não havia sido concluída. Os autos indicam, ainda, a prática do crime de porte de entorpecente para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, cujo preceito secundário nem sequer estabelece pena privativa de liberdade.



    A natureza do crime imputado, praticado sem violência ou grave ameaça, está a indicar que a manutenção da medida cautelar extrema não se mostra medida adequada e proporcional, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), que se revelam, na espécie, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal (cf. HC 126704, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/5/2016; HC 101146, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 20/08/2010). 



    Nesse sentido, o Ministério Público Federal, em parecer ofertado perante o Superior Tribunal de Justiça (HC 781.328/MG), destacou: Apesar de reincidente, no caso, as medidas cautelares alternativas se mostram de acordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação. A meu ver, se amoldam ao presente caso, dadas as circunstâncias do crime – cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa e sem gravidade exacerbada. 



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo” (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal, CONCEDO A ORDEM para revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente nos Autos 5028878-57.2022.8.13.0027, em trâmite na Vara Única da comarca de Carmópolis de Minas/MG, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente